Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803117-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ANTONIO DA CRUZ TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISISTOS DO
ART.2º, § 2º, DO

DECRETO-LEI N. 911/69. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO CONSTITUINDO O DEVEDOR EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A comprovação de recebimento da notificação extrajudicial é obrigatória para a pretensão do Agravante, posto apenas e tão somente desta forma é que se pode aferir se de fato houve a constituição em mora do devedor.

II - O envio de e-mail, ainda que fornecido pelo próprio devedor, além de não possuir previsão legal, incorre na problemática de não possuir comprovação de efetivo recebimento, o que não pode ser configurado para o fim pretendido pela lei ao obrigar a devida comprovação da notificação.

III –
Recurso Conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803117-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: ANTONIO DA CRUZ TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
ANTONIO DA CRUZ TEIXEIRA.

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido liminar de busca e apreensão em razão da notificação extrajudicial ter sido encaminhada através de correio eletrônico e não por expedição de Carta registrada ou por protesto do título nos termos da lei.

Aduziu que o Juízo Singular não poderia ter determinado a citação do Agravado sem deferir a liminar, posto que os prazos para pagamento da integralidade da dívida e de contestação seriam deflagrados com a execução da liminar, isto é, independente da citação.

Argumentou que seria válida a notificação encaminhada para o e-mail informado no contrato posto que a lei não exigiria uma forma pré-determinada para a notificação e nem proibiria que a notificação se dê desta forma.

Alegou que deveria ter-lhe sido assegurado o direito de emenda da inicial, com a possibilidade da notificação ser realizada em data posterior ao ajuizamento da ação.

Requereu a antecipação da tutela recursal no sentido de que seja determinado ao Juízo Singular que se abstenha de proferir juízo extintivo da ação, bem como se abstenha de realizar a citação do Réu, tornando sem efeito caso já tenha ocorrido, bem como determine a expedição de mandado de busca e apreensão do bem objeto do litígio em seu favor.

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803117-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADO: RODRIGO FRASSETTO GOES

AGRAVADO: ANTONIO DA CRUZ TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
ANTONIO DA CRUZ TEIXEIRA.

Pretende o Agravante a modificação da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, por considerar como inválida a notificação extrajudicial enviada para o endereço eletrônico do Agravado.

Sabe-se que o Decreto-Lei n. 911/69 estabelece em seu art.2º, § 2º requisitos para a notificação e devida configuração de mora do devedor.

Tal comprovação de recebimento da referida notificação é obrigatória para a pretensão do Agravante, posto apenas e tão somente desta forma é que se pode aferir se de fato houve a constituição em mora do devedor.

O envio de e-mail, ainda que fornecido pelo próprio devedor, além de não possuir previsão legal, incorre na problemática de não possuir comprovação de efetivo recebimento, o que não pode ser configurado para o fim pretendido pela lei ao obrigar a devida comprovação da notificação.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV). A REMESSA DE MENSAGEM ELETRÔNICA ATRAVÉS DE “E-
MAIL
REGISTRADO” NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2º, §2º, DO DL911/69 À VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE EXPRESSAMENTE EXIGE, AO MENOS, A REMESSA DE CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO, AO ENDEREÇO DO FIDUCIANTE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ERA CASO DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA À INICIAL, POIS A VÁLIDA COMPROVAÇÃO DA MORA É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
, NÃO SE ADMITINDO QUE OCORRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50084472620228210141, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 25-08-2022)

Sendo assim, não há o que ser modificado na decisão ora combatida, motivo pelo qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 30/03/2023